Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. eQUÍVOCO INEXISTENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão.
2. A gratuidade de justiça concedida no processo principal alcança os embargos de terceiro, sendo desnecessária nova comprovação da hipossuficiência.
3. Reconhecida a existência de erro material no dispositivo do acórdão, deve ser retificada sua redação
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.